Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 387/STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Contudo, para que seja possível a cumulação das duas indenizações, faz-se necessário que os fundamentos de ambos os resultados danosos sejam autônomos entre si, sob pena de imputar duas indenizações diferentes com base no mesmo motivo, o que caracterizaria bis in idem. Precedentes.
2. No caso, o autor não tratou o dano estético de forma distinta do dano moral, deixando de apresentar a devida individualização dos fundamentos e a diferenciação entre os valores pleiteados para cada um. Portanto, correto o entendimento do magistrado ao apreciar o pedido indenizatório como danos morais, em razão de violação de direitos à personalidade, em especial a incolumidade física e psicológica do autor.
3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física do demandante, razão pela qual é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.
4. "Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que merece ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em obediência às particularidades da causa e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Recurso adesivo interposto pelo réu não provido.